Tribunal: TJES
Processo: 0005025-10.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005025-10.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RELVA VEICULOS LTDA e outros

APELADO: CARLOS HENRIQUE DE MESQUITA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
INTEMPESTIVIDADE AFERIDA EM JULGAMENTO ANTERIOR – CERTIDÃO CONSTANTE DOS AUTOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE RECURSO POSTADO VIA CORREIOS –
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. O julgado definiu de forma expressa, clara e coerente, no sentido de que

e
mbora mencionado pelo ora embargante, na petição de interposição da apelação, o dispositivo legal que trata do recurso remetido pelo correio (Art. 1.003, §4º/CPC), somente consta dos autos o protocolo do apelo perante o juízo de origem, e nenhum indicativo remessa postal, com a data de postagem, sendo que, por outro lado, a intempestividade recursal foi devidamente certificada.

3. A juntada de um
print
de um objeto postado pelos Correios no dia 12/07/2021 e entregue ao Fórum no dia 15/07/2021, não evidencia erro na certidão constante dos autos.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em hipótese similar, manteve a intempestividade do recurso interposto fora do prazo, apesar de colacionado aos autos um comprovante de postagem pelos Correios, justamente pela impossibilidade de vincular a referida postagem ao processo examinado.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
RELVA VEÍCULOS LTDA.
contra o r. acórdão do evento 5027784, desta relatoria, que não conheceu do seu apelo, por intempestivo, conforme a seguinte ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA NÃO CONHECIDO PORQUANTO INTEMPESTIVO. HONORÁRIOS MAJORADOS. (...). 1. A sentença proferida em embargos de declaração foi disponibilizada no Diário da Justiça em 26/05/2021, considerada publicada no dia 27/05/2021, com início do prazo recursal, observadas as normas processuais, em 28/05/2021 (Art. 224/CPC), conforme certificado nos autos. Apelo da concessionária interposto no dia 15/07/2021, três depois de vencido o prazo recursal em dobro (considerando os litisconsortes com diferentes procuradores, quando o processo ainda tramitava fisicamente – Art. 229/CPC), com a intempestividade devidamente certificada nos autos. Recurso da concessionária não conhecido e verba honorária majorada em 2% (dois por cento). (...).

A embargante insurge-se contra o não conhecimento do seu apelo, defendendo que o recurso foi interposto no prazo legal, porquanto a sua postagem pelos correios se deu no dia 12/07/2021, apontando erro na certidão de fl. 480.

Aduz que
“
se houve extravio ou inutilização do invólucro de encaminhamento pela via postal da sublinhada Apelação de fls. 480/496 pelo Serventuário da Justiça responsável pelo recebimento de correspondências, que veio a redundar na errônea Certidão de fls. 480, ‘permissa venia’, à evidência que tal ato ou desídia não deve ser imputado à Embargante
”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, o julgado definiu de forma expressa, clara e coerente, no sentido de que

e
mbora mencionado pelo ora embargante, na petição de interposição da apelação, o dispositivo legal que trata do recurso remetido pelo correio (Art. 1.003, §4º/CPC), somente consta dos autos o protocolo do apelo perante o juízo de origem (fl. 480), e nenhum indicativo remessa postal, com a data de postagem, sendo que, por outro lado, a intempestividade recursal foi devidamente certificada (fl. 480).

A juntada de um
print
de um objeto postado pelos Correios no dia 12/07/2021 e entregue ao Fórum no dia 15/07/2021, não evidencia erro na certidão constante dos autos.

Efetivamente, o que consta dos autos é certidão de juntada da petição de nº 202100758678 (fl. 479-v), que foi protocolizada no dia 15/07/2021, às 12h46, com certidão de que a peça é intempestiva (fl. 480), sem qualquer referência ou comprovação de remessa via Correios, o que foi identificado pelo julgado embargado, que não padece de nenhum vício.

Tal como destacou o embargado em contrarrazões, o Superior Tribunal de Justiça, em hipótese similar, manteve a intempestividade do recurso interposto fora do prazo, apesar de colacionado aos autos um comprovante de postagem pelos Correios, justamente pela impossibilidade de vincular a referida postagem ao processo examinado, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSTAGEM DO CORREIO AO PRESENTE FEITO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil prevê expressamente que, para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio será considerada a data da postagem, nos termos do art. 1.003, § 4º, do diploma processual. 2. Na hipótese dos autos, a parte agravante juntou no agravo interno comprovante de postagem pelo correio do recurso, porém não há como vincular a referida postagem no correio ao presente feito. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.172.904/PR, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018.)

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR